Tribunal: TJDFT
Processo: 0753822-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DUPLICATAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRAÇA DE PAGAMENTO. PROTESTO. FORO DO LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declara de ofício a incompetência territorial em ação de cobrança fundada em duplicatas protestadas. A ação é ajuizada no foro do domicílio da autora, embora as duplicatas indiquem praça de pagamento e protesto em local diverso. A agravante sustenta a natureza relativa da competência territorial e afirma ser inaplicável a declinação de ofício. O pedido recursal busca o reconhecimento da competência do foro escolhido e o prosseguimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a definição do foro competente para o processamento da cobrança de duplicatas protestadas quando há divergência entre o domicílio da autora e a praça de pagamento indicada no título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17 da Lei no 5.474/1968 fixa que a cobrança judicial da duplicata deve ocorrer no foro da praça de pagamento indicada no título, regra específica que prevalece sobre a regra geral de competência relativa.
4. A jurisprudência do c. STJ estabelece que o foro competente para cobrança judicial de duplicata é o local do cumprimento da obrigação, conforme a praça de pagamento constante do título ou o domicílio do devedor, reforçando a necessidade de observância do lugar indicado para pagamento.
5. As duplicatas foram regularmente protestadas em cidade diversa daquela escolhida pela agravante para ajuizar a ação, sendo o local do protesto coincidente com o domicílio da devedora, o que confirma a competência territorial daquele foro.
6. A escolha do foro de domicílio da autora, sem vínculo com a obrigação ou com o local do protesto, configura eleição aleatória de foro, em afronta ao princípio do juiz natural, autorizando a declinação de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de duplicata protestada deve tramitar no foro da praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor. 2. A escolha aleatória de foro autoriza a declinação de competência de ofício quando violadas regras legais e o princípio do juiz natural.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/1968, art. 17; CPC, arts. 46, §2o; 53, III, “d”; 63, §§1o e 5o; 781, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.153.934/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 23/06/2025, DJe 02/07/2025. TJDFT, Acórdão 2074703, 0734532-16.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11/12/2025, DJe 21/01/2026. TJDFT, Acórdão 2056920, 0730623-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/10/2025, DJe 30/10/2025. TJDFT, Acórdão 2064045, 0728972-93.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 04/11/2025, DJe 18/11/2025.